Tribunal: TJSP
Processo: 1004699-09.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do corréu.

Transação extrajudicial celebrada entre o autor e a seguradora. Quitação ampla, geral e irrestrita em relação à seguradora e ao segurado, renunciando o autor ao direito de cobrar qualquer outra verba indenizatória relacionada ao acidente. Não foi

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do corréu.

Transação extrajudicial celebrada entre o autor e a seguradora. Quitação ampla, geral e irrestrita em relação à seguradora e ao segurado, renunciando o autor ao direito de cobrar qualquer outra verba indenizatória relacionada ao acidente. Não foi invocada a existência de erro, dolo, coação ou estado de perigo, que ensejasse a invalidade do acordo extrajudicial. Não há possibilidade de reabertura da discussão a respeito de eventual responsabilidade dos réus pelos danos sofridos pelo autor nesse acidente sem que antes seja anulado o mencionado acordo. Ação julgada improcedente.

Apelação provida.